Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE.DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".
2. A prova de que a conta poupança está sendo desvirtuada pela correntista cabe ao credor, que desse ônus não se desincumbiu. Impõe-se, assim, a liberação da penhora dos valores constritos na conta de poupança da Agravante, declarando a impenhorabilidade por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.